Tribunal: STF
Processo: RE 355809
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TETO DE VENCIMENTOS. ARTS. 37, XI, E 40, § 5º, CF/88.  

1.	O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a pensão por morte deverá corresponder ao valor da respectiva remuneração do servidor falecido, respeitados os limites legais. ADI 1.510-MC/SC.
2.	Agravo regimental improvido.